Tribunal: TJMT
Processo: 1018415-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018415-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), INVEST-BEIRA RIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.325.863/0001-67 (AGRAVANTE), TOPOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 12.488.394/0001-58 (AGRAVADO), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SANEADOR.
ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos de Ação Declaratória de Reconhecimento de Negócio Jurídico cumulada com Rescisão Contratual e Cobrança de Valores, que, em sede de despacho saneador, rejeitou as preliminares suscitadas pela parte ré — ora agravante — referentes à correção do valor da causa, inépcia da petição inicial, ausência de documentos indispensáveis e falta de interesse de agir, determinando o regular prosseguimento do feito com produção de provas testemunhal, pericial e depoimentos pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que rejeita preliminares processuais em despacho saneador, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência sobre sua taxatividade mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses taxativas de cabimento do Agravo de Instrumento, admitindo-se, segundo a jurisprudência do STJ, interpretação extensiva apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior na Apelação.

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396 e 1.704.520, firmou entendimento de que a taxatividade do art. 1.015 do CPC é mitigada, permitindo-se a interposição do agravo em hipóteses excepcionais, desde que configurada situação de urgência.

No caso concreto, não se verifica urgência ou risco de inutilidade da decisão futura que justifique o processamento imediato da matéria por Agravo de Instrumento, não havendo prejuízo irreversível às partes.

Questões como valor da causa, inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e falta de documentos podem ser objeto de reapreciação em sede de Apelação, inexistindo fundamento para mitigação da taxatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência.

A ausência de urgência ou risco de inutilidade da futura decisão impede o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto contra despacho saneador que rejeita preliminares processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015; 292, II; 320; 330, I e §1o, II; 485, I, IV e VI; CC, art. 125.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.696.396/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018,
DJe
19.12.2018; STJ, REsp no 1.704.520/MT.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Sinop/MT, 3a Vara Cível, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Negócio Jurídico c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Valores no 1023779-36.2023.8.11.0015, que
, em despacho saneador,
rejeitou as preliminares arguidas pela parte ré, ora agravante, relativas à correção do valor da causa, inépcia da petição inicial, ausência de documentos indispensáveis e falta de interesse de agir, determinando o prosseguimento do feito com produção de provas testemunhal, pericial e depoimentos pessoais.

Alega
que a decisão agravada incorreu em
error
in
judicando
ao rejeitar as preliminares suscitadas. Sustenta, inicialmente, a incorreção do valor da causa, argumentando que a autora cumulou diversos pedidos, atribuindo indevidamente o valor de R
$
514.451,40, quando, na realidade, o valor econô
mico da demanda ultrapassaria R
$ 5.334.410,14, conforme cálculo com base no preço sugerido dos lotes referidos no contrato.

Argumenta ainda a inépcia da petição inicial, por ausência de pedido certo e determinado, ao requerer o pagamento correspondente a 37,95 lotes sem indicar valores específicos e sem apresentar critérios objetivos de apuração.

Sustenta, a ausência de documentos indispensáveis, notadamente a “tabela comercial do empreendimento”, prevista no contrato como base para a definição do valor dos lotes, documento que inexiste nos autos.

Por fim, defende a ausência de interesse de agir da parte autora, pois o pagamento pretendido está condicionado ao registro de cada etapa do empreendimento, o que não ocorreu, caracterizando condição suspensiva não implementada, nos termos do art. 125 do Código Civil.

Requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, com o acolhimento das preliminares, determinando-se:

1. A retificação do valor da causa, com fundamento no art. 292, II, do CPC;

2. O indeferimento da petição inicial por inépcia, nos termos dos arts.
330 I
e §1o, II e 485, I, do CPC;

3. A extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de documentos indispensáveis (art. 320 e 485, IV, do CPC);

4. A extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir (art. 485
VI
, do CPC).

Contraminuta no Id no
297402890.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Este Agravo de Instrumento questiona o despacho saneador que manteve o valor da causa e afastou preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e falta de documentos necessários para o ajuizamento da Ação.

Apesar de as hipóteses previstas no art. 1015 do CPC serem taxativas, o STJ já consignou em Recurso representativo da controvérsia a possibilidade de dar interpretação extensiva aos incisos do referido dispositivo, além de admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência (
REsps
. 1.696.396 e 1.704.520).

Nos citados Recursos Especiais venceu a proposta apresentada pela relatora, ministra Nancy Andrighi, que afirmou que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada,
cabendo Agravo de Instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na Apelação
.

Na situação dos autos não se identifica a urgência ou inutilidade do julgamento no momento adequado, pois isso não acarretará danos irreversíveis ao processo ou às partes.

Ademais, se for o caso, podem ser objeto de Recurso de Apelação.

Portanto, a matéria não está inserida no rol do art. 1.015 do CPC e o caso não comporta mitigação da taxatividade. Logo, o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS
.

(...)

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se,
todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato
.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(STJ – Resp. 1696396 MT 2017/0226287-4, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 05/12/2018, Corte Especial,
DJe
de 19/12/2018).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025